Tribunal: TJDFT
Processo: 0716474-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRETENSÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se demonstrado o cumprimento dos requisitos legais e ausentes elementos concretos que demonstrem a necessidade de imposição de mais restrições ao agravado, sendo certo que a gravidade em abstrato do crime não pode servir de base para a fixação de restrições diversas daquelas definidas pela VEPERA, deve ser mantida a decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime aberto, sem a implementação de monitoração eletrônica. Precedentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.